Tribunal: TJDFT
Processo: 0716430-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716430-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JEAN RODRIGO DANTAS VIANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por JEAN RODRIGO DANTAS VIANA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Mov. 122 e 142), nos autos no 0406253-58.2019.8.07.0015, que reconheceu a detração do período de efetivo cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno (entre os dias 16/12/2015 e 14/05/2019, data do trânsito em julgado, das 22h às 6h, com recolhimento aos finais de semana e feriados – mov. 1.11). Em suas razões (Id 58339146, p. 150-177), o agravante narra que cumpre pena no regime inicial fechado, por crime de homicídio e porte de armas, praticado em 2009. Afirma que, durante o deslinde processual, respondeu ao processo em liberdade, em virtude da substituição da prisão preventiva pela restritiva de direitos. Acrescenta que, tendo em vista a proximidade familiar, foi residir em Florianópolis, com autorização do Juízo, mas, após o trânsito em julgado da decisão, foi preso na comarca Catarinense, onde reside com toda a família e filhos menores. Destaca que requereu a concessão de indulto referente ao delito de porte de armas, que restou indeferido. Na sequência, postulou a detração do período em que cumpriu pena restritiva de liberdade, o qual foi parcialmente acolhido. Menciona que opôs embargos de declaração, mas o Magistrado indeferiu o pleito no tocante ao termo final da detração, não conhecendo dos embargos e indeferindo a progressão de regime e qualquer benefício inerente ao regime semiaberto. Assevera que, apesar de o trânsito em julgado ter ocorrido em 14/05/2019, jamais foi intimado dessa decisão “e, mesmo com o trânsito em julgado, (...) continuou cumprindo a pena privativa de liberdade imposta normalmente, com a dispensa de assinatura mensal”. Salienta que, ao tomar conhecimento da retomada das atividades presenciais, foi “até o Fórum da Capital de Santa Catarina para colheita da assinatura mensal, todavia não pode entrar pelo fato de não ter a segunda dose da vacina, sendo orientado a tomar segunda dose e voltar ao local.” Pontua que, em 18/01/2022, após ter tomado a segunda dose, retornou ao Fórum, mas não tinha ciência da expedição de mandado de prisão. Defende que deve ser levada em conta a excepcionalidade da situação, de modo que o termo final da detração seja o início do cumprimento da reprimenda, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e bis in idem. No tocante às remissões, argumenta que desde o início do cumprimento da pena vem trabalhando e estudando no estabelecimento prisional e, apesar disso, no relatório da situação carcerária, não consta qualquer menção às remissões realizadas. Assevera que, diante da correção da detração e das remissões, faz jus à progressão para o regime semiaberto e, por consequência, a possibilidade de trabalhar extramuros e visitar os seus familiares. Menciona, também, preencher os requisitos para a concessão do indulto, com base no Decreto n.o 11.302/2022, quanto ao delito de porte ilegal de armas. Requer, em sede de urgência, que seja reformada a decisão recorrida. No mérito, pede o provimento do recurso para: a) que seja reformado o termo final da detração, para a data da efetiva prisão; b) modificar o termo final da detração, para a data da expedição do mandado de prisão; c) conceder a remissão do período incontroverso de 109 dias referente ao labor; d) detração de 1865 dias; e) progressão de regime para o semiaberto, com ou sem monitoramento; f) conceder o benefício do trabalho extramuros; g) conceder o indulto ao crime de porte ilegal de arma; h) permissão para que possa visitar a família; i) permissão para saída temporária de 7 dias; j) correção do cálculo relacionado ao período já concedido de 682 dias, levando em conta o trânsito em julgado, atualizando a situação carcerária; k) prequestionamento da matéria. Contrarrazões apresentadas (Id 58339146, p. 195-196). Requer o conhecimento e o desprovimento do recurso interposto. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida, por seus próprios fundamentos (Id 58339146, p. 212). A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 58979091, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. As decisões contra a qual o agravante se insurge apresentam o seguinte teor (mov. 122 e 142): “Em análise o pedido de reconhecimento de detração do período em que o sentenciado esteve em cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno. O Ministério Público se manifestou regulamente. Fundamento e Decido. Esta VEP trilhava o entendimento há muito consolidado, segundo o qual as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não atendiam ao requisito de restrição da liberdade ambulatorial exigido pelo art. 42 do Código Penal e, portanto, não ensejavam detração. Contudo, a partir do HC 455.097/PR (Informativo de Jurisprudência do STJ no 693), a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, conferiu ao tema um olhar ampliativo sobre os mencionados dispositivos legais, a fim de admitir que, em razão da extensão da restrição do direito ambulatorial que a imposição de guardar o recolhimento domiciliar (como na medida de recolhimento domiciliar noturno monitorado eletronicamente), tais medidas cautelares equivaleriam à própria prisão domiciliar, de modo a entender cabível, em tal hipótese, a detração. Aquele Tribunal enxergou no recolhimento domiciliar noturno as condições análogas àquelas impostas aos que estão em prisão domiciliar em regime aberto e, portanto, sujeito às mesmas limitações ao direito ambulatorial, ensejando, pois, a detração. Pois bem. Ainda que esta VEP respeitosamente divirja do entendimento adotado por aquela Corte, não podemos ignorar o fato de que foi decidido, por unanimidade, pela Terceira Seção, de modo que passou a ser o entendimento uníssono daquele Tribunal, que possui a competência constitucional de definir, em última análise, a interpretação e o alcance das leis federais, como no caso dos mencionados art. 42 do Código Penal e art. 319 do Código Processo Penal. O fato gerador da detração, na inteligência da decisão do STJ, consiste na amplitude da restrição do direito ambulatorial similar à prisão domiciliar, a detração deve ser sempre reconhecida na hipótese de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, independente da forma de vigilância (tradicional ou eletrônica), uma vez que o meio de fiscalização, em si, em nada altera o fundo do direito representado pela mencionada cautelar. No entanto, este juízo vinha conferindo maior amplitude ao precedente estabelecido pelo STJ, em interpretação que se dava aos arts. 10 e 11 do Código Penal. Contudo, para que se guarde a coerência quanto à necessidade de observância do entendimento da Corte, imperioso que a detração se opere também com observância ao item 3 da Tese Repetitiva n. 1.155, segundo a qual “As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”. Por fim, sem razão a defesa quanto ao termo final da cautelar, que não corresponde à data da prisão do sentenciado, que deveria ter sido recolhido à prisão desde o trânsito em julgado da condenação, de modo que este deve ser o termo final do cômputo - até porque não se pode conceber que a cautelar, por sua natureza, perdure para além do próprio processo de conhecimento. Ante o exposto, nos termos do art. 42 do Código Penal c/c art. 319, V, do Código de Processo Penal, com interpretação fixada na Tese n. 1.155 pelo STJ, reconheço a detração do período de efetivo cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno (entre os dias 16.12.2015 e 14.05.2019, data do trânsito em julgado, das 22h às 6h, com recolhimento aos finais de semana e feriados - mov. 1.11), devendo o número de horas ser convertido em dias para subsequente anotação na aba “Eventos”, desprezando-se eventual remanescente inferior a 24 horas. (...).” (grifo nosso). “Em análise os embargos de declaração de mov. 132.1. O recurso não deve ser conhecido, na medida em que a decisão é clara a não mais poder quanto aos fundamentos em torno do termo final da detração. Pretende o embargante, à toda evidência, a revisão do entendimento, o que deve ser perseguido na via recursal adequada. Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Nesse cenário, ante o não preenchimento do requisito objetivo, INDEFIRO a progressão de regime e quaisquer benefícios externos que têm lugar no semiaberto. No mais: a) acerca dos dias remidos alegados, oficie-se ao MM. Juízo e/ou à autoridade custodiante catarinense para que informem a quantidade de dias e o período de trabalho do reeducando naquela localidade; b) diga a defesa em qual decreto natalino fundou o pedido de indulto, ouvindo-se, em seguida, o MP; c) a permuta poderá ser analisada a qualquer tempo, não havendo se falar em fixação de prazo. Nada a prover; d) indeferida a progressão de regime, não se justifica nova consulta para fins de declínio de competência. Indefiro o pleito. Intimem-se.” Verifica-se que o Juízo a quo já determinou a expedição de ofício à autoridade custodiante catarinense para que informe sobre a quantidade de dias e o período de trabalho naquela localidade para decidir sobre o pedido de remissão. Assim, entendo faltar interesse recursal quanto ao ponto. No tocante à concessão de indulto, não houve exame do pedido pelo Juízo natural. Assim, este Relator fica impedido de se manifestar sobre o assunto no momento, sob pena de supressão de Instância. Limito a análise recursal apenas ao período da detração penal, quanto ao termo final, bem como a eventual direito à progressão de regime. Ressalto que a concessão de liminar em recurso de agravo em execução é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, necessidade que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Pretende o agravante, portanto, que o termo final da detração considere o cumprimento do mandado de prisão. Este Tribunal tem entendimento de que o termo final da detração deve ser o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos exatos termos da decisão agravada. Confira-se: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBTRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. A internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena. O instituto da detração não tem a finalidade de alterar o quantum da pena privativa imposta na sentença condenatória. A detração deve ser considerada como tempo de pena efetivamente cumprido, com repercussão na progressão de regime e na concessão de benefícios na execução. Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença.” (Acórdão 1745757, 07227646420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça: “(...) Além de desprovido de fundamento legal, também não encontra ressonância na jurisprudência. Outrossim, não parece sequer razoável a pretendida ampliação do período de detração penal, isto é, da concessão da medida cautelar (recolhimento domiciliar noturno) até a data efetiva da prisão do sentenciado (06/12/2022), tendo esta Corte de Justiça, na ausência de previsão legal específica, entendido que o termo final é o trânsito em julgado da sentença condenatória, tal como já decidido pelo Juízo a quo.” Logo, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência e, em análise preliminar, não restou demonstrada, de pronto, a situação de excepcionalidade que recomende a medida. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma urgência que necessite decisão liminar. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. INTIMEM-SE. Tendo em vista que a Procuradoria de Justiça já se manifestou nos autos (Id 58979091), retornem conclusos para análise do mérito recursal. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR